Tribunal: STF
Processo: HC 105897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. Alegações finais. Apelação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. Hipótese em que não se comprovou o alegado cerceamento do direito de defesa do paciente. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.